Tribunal: TJES
Processo: 5008030-66.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008030-66.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADRIANO RODRIGUES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO RÉU PRESO EM AUDIÊNCIA. ATUAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ADRIANO RODRIGUES, denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES. A defesa sustenta nulidades processuais decorrentes da ausência injustificada do réu preso em audiência de instrução, da nomeação de defensor dativo sem prévia intimação do réu para constituir advogado de sua confiança, e da ausência de intimação pessoal do acusado em liberdade para atos posteriores à pronúncia. Requer a anulação do processo desde a decisão de pronúncia, além da suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência do réu preso à audiência de instrução gera nulidade do processo; (ii) estabelecer se a atuação de defensor dativo sem prévia intimação do réu para constituir advogado invalida os atos processuais; (iii) determinar se a intimação da pronúncia por edital configura nulidade, diante da soltura do réu; (iv) verificar se houve prejuízo concreto à defesa que justifique a nulidade dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência do réu preso à audiência não acarreta nulidade se a defesa técnica se faz presente e não interpõe recurso adequado, operando-se a preclusão nos termos do art. 571, II, do CPP.

4.
A mera atuação de defensor dativo sem prévia intimação para constituição de advogado de confiança não configura nulidade absoluta quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa, nos termos da Súmula 523 do STF e do art. 563 do CPP.

5.
A intimação por edital da decisão de pronúncia é válida quando, solto, o réu não mantém atualizado seu endereço nos autos, sendo vedado ao réu beneficiar-se de sua própria omissão (venire contra factum proprium non valet).

6.
A anulação de atos processuais requer a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não foi comprovado no caso, pois o paciente foi assistido por advogado dativo e, atualmente, por defensores constituídos que exercem a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência do réu preso em audiência não enseja nulidade quando a defesa técnica está presente e não interpõe recurso específico, operando-se a preclusão.

2. A atuação de defensor dativo não gera nulidade se ausente prejuízo concreto à defesa.

3. A intimação da pronúncia por edital é válida quando o réu, em liberdade, não mantém seu endereço atualizado nos autos.

4. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo efetivo, não sendo suficiente a mera alegação de deficiência da defesa.

Dispositivos relevantes citados
:

CPP, arts. 263, 311 a 316, 422, 563, 571, II; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II.

Súmulas e jurisprudência relevante citadas
:

STF, Súmula 523; STJ, HC 520.659/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.08.2021, DJe 06.08.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008030-66.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: Adriano Rodrigues
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008030-66.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ADRIANO RODRIGUES

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ADRIANO RODRIGUES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informam, na inicial do writ, que o coacto fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Aduzem, em síntese, a nulidade por ausência injustificada do paciente, à época preso, à audiência de instrução e julgamento, bem como a nulidade pela atuação do advogado dativo sem prévia intimação do paciente para constituir advogado de sua confiança, em afronta ao art. 263 do CPP.

Noutro flanco, sustentam a nulidade do processo a partir da decisão de pronúncia, ela:
(i)
contumácia do advogado dativo, que, intimado para se manifestar sobre o endereço do paciente, permaneceu inerte;
(ii)
ausência de intimação pessoal do réu, já em liberdade, para constituir advogado de sua confiança após a inércia do dativo na fase do art. 422 do CPP;
(iii)
nomeação de defensor dativo para a sessão plenária do júri sem prévia tentativa de intimação do paciente.

Forte nestes argumentos, pugnam pel
o deferimento da medida liminar para a suspensão do julgamento pelo Tribunal do Júri, aprazado para 23/06/2025, e a anulação do processo conforme os vícios apontados.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em que pese o direito de presença do réu aos atos processuais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 520.659/BA (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021), caso este que fundamenta a presente análise, assentou que, mesmo em situações de ausência do réu preso na audiência de oitiva de testemunhas, se a defesa técnica se fez presente, registrou seu inconformismo, mas a matéria não foi devolvida ao tribunal por meio do recurso cabível contra a decisão que apreciou a nulidade (como o recurso em sentido estrito contra a pronúncia), opera-se a preclusão, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a defesa dativa estava presente na audiência, e a questão da nulidade, se arguida em alegações finais e no Recurso em Sentido Estrito (cuja interposição ou não, ou os termos de eventual acórdão, não foram detalhados na impetração quanto a este ponto específico, mas sim o trânsito em julgado da pronúncia), estaria, em tese, coberta pela preclusão se não houve o manejo dos recursos subsequentes ou se a decisão desfavorável transitou em julgado.

Ademais, o mesmo julgado do STJ reitera a necessidade de demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP. Os impetrantes, embora aleguem genericamente o prejuízo, não demonstram, de forma inequívoca e imediata, qual teria sido o dano específico e insuperável à defesa do paciente decorrente de sua ausência, uma vez que assistido por advogado no ato.

Quanto à ausência de intimação para constituir advogado de confiança e atuação do defensor dativo, os impetrantes alegam que a nomeação do defensor dativo, Dr. Cleiton Ronai Fernandes Lino, para atos que extrapolaram a resposta à acusação, sem que antes fosse oportunizado ao paciente, então preso, constituir advogado de sua preferência, macularia o feito.

A Súmula 523 do STF dispõe que
"no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"
. Complementarmente, o art. 563 do CPP estabelece que
"
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa"
.

No caso, não se trata de ausência de defesa, pois o paciente esteve assistido por defensor dativo durante os atos mencionados. A discussão cinge-se à regularidade dessa nomeação e à sua eventual deficiência. Para que se reconheça a nulidade, seria imprescindível a demonstração de prejuízo efetivo e concreto causado pela atuação do defensor dativo ou pela não oportunização de constituir outro causídico. Meras conjecturas sobre o que um advogado diverso poderia ter feito não configuram prejuízo para fins de anulação de atos processuais.

No que tange às nulidades posteriores à pronúncia, é crucial observar que o paciente foi posto em liberdade provisória em 23/11/2016 (fls. 266/267 dos autos originais). A partir desse momento, recaía sobre ele o dever de manter seu endereço atualizado nos autos e de diligenciar o acompanhamento do processo.

A impetração informa que a intimação da pronúncia por edital decorreu da não localização do réu e da suposta inércia do dativo em informar o endereço correto. Contudo, a própria petição inicial do
writ

menciona que o paciente compareceu em cartório para atualizar seu endereço em 23/09/2019 (fl. 303 da petição, referindo-se à fl. 308 dos autos originais). Esta data é significativamente posterior à sua soltura e aos atos de intimação da pronúncia.

Se o réu, uma vez solto, não mantém seu endereço devidamente atualizado ou não é encontrado nos endereços fornecidos, a intimação por edital é medida prevista em lei. A alegação de que não pôde recorrer da pronúncia deve ser confrontada com seu dever de manter-se ciente do andamento do feito. Não pode o réu, valer-se da própria torpeza, segundo preceitua o princípio do
venire contra factum proprium non valet
, ou seja, beneficiar-se de uma situação para a qual possa ter concorrido por omissão, como a não atualização tempestiva de seu paradeiro ou a ausência de constituição de novo patrono após a soltura, ciente da existência da ação penal.

Mesmo em relação à posterior nomeação da Defensoria Pública ou de outro dativo devido à inércia do advogado anterior ou à impossibilidade de contato com o réu, a análise preliminar recai novamente sobre a ausência de demonstração de prejuízo concreto e a aplicação da Súmula 523 do STF e do art. 563 do CPP. O paciente, atualmente, está assistido pelos ilustres advogados impetrantes, que tiveram acesso aos autos, requereram o adiamento do julgamento - o que foi deferido - e manejam o presente
habeas corpus
, exercendo amplamente a defesa.

As questões trazidas à baila são complexas e demandam um exame mais aprofundado do conjunto probatório e do trâmite processual. Ademais, as informações prestadas pela autoridade coatora corroboram a regularidade formal de diversos atos, e as nulidades arguidas não se apresentam com a clareza e a evidência necessárias para a concessão da suspensão do feito ou anulação de atos processuais consolidados.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)